Tribunal: TJMT
Processo: 1022154-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022154-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (EMBARGANTE), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (EMBARGANTE), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (EMBARGADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (EMBARGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (EMBARGADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (EMBARGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (EMBARGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (EMBARGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (EMBARGADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (EMBARGADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (EMBARGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), FLAVIO WARUMBY LINS - CPF: 019.101.229-71 (ADVOGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (EMBARGANTE), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), FLAVIO WARUMBY LINS - CPF: 019.101.229-71 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (EMBARGADO), JOSELITO TANIOS HAJJAR - CPF: 456.131.179-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1022154-80.2021.8.11.0000 aviado no “AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INVENTÁRIO” de n. 0001466-65.2010.811.0044 onde litiga com CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR E OUTROS com tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 167397247 o colegiado, por unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento e desproveu o agravo interno.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 168517693 seja posto a julgamento a questão preliminar apresentada com pedido de reconhecimento de suspeição do Desembargador Sebastião de Moraes Filho por pretender cercear o direito do contraditório da Embargante, sem se atentar que o Agravo de Instrumento ora interposto foi realizado pelos Embargados, os quais exerceram ao extremo o direito do contraditório nas demais instâncias (primeira e terceira) em que foram vencidos;

Requer seja anulado o julgamento ocorrido dia 03 de maio de 2023 e seja adiado para ser julgado conjuntamente com o Agravo de Instrumento processado sob nº. 1006707-81.2023.8.11.0000, pois versa sobre a decisão do formal acima mencionada. Sucessivamente, seja desconsiderada a última decisão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, onde se lê “Derradeiramente, para pôr cobro a própria dignidade da justiça, fica a agravante, Senhora SANTINA, que, qualquer outro expediente será considerado de cunho protelatório e sujeito as cominações legais prescritas no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.”, ante a ausência de causalidade e tentativa de cerceamento de defesa;

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, processados e, após oportunizar o contraditório, sejam providos no sentido de julgar procedente as duas prejudiciais suscitadas nos memoriais apresentados em id 167058697, quer seja a Reclamação protocolada junto ao STF no dia 14/03/2023 (anexa com os memoriais, passível agora de ser submetido ao contraditório em contrarrazões do Embargos) e o pedido no Agravo de Instrumento protocolado recentemente sob número 1006707-81.2023.8.11.0000, o julgamento conjunto com o presente Agravo Interno, visando evitar decisões conflitantes e prejudiciais, urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a Embargante, sendo que decretar efeito suspensivo ao formal de partilha realizado pelo juízo de primeiro grau dia 07/03/2023;

Requer seja enfrentado as matérias prequestionadas, tanto das matérias a ser decidida pelo STJ (art. 192 do CTN e decisão paradigma), como a matéria a ser decidida pelo STF (aplicação da modulação restritiva e não extensiva como foi).

Contrarrazões sob ID. 169602163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Estando preenchidos os requisitos legais, considerando a existência da coisa julgada, homologação de acordo extrajudicial e nova homologação nos autos do inventário, presentes os requisitos para a expedição, incontinenti, dos necessários formais de partilha para por fim ao inventário. Eventual direito de terceiros somente através da ação própria, sendo defeso imiscuir no inventário sob pena de violar a segurança jurídica. Agravo Regimental desprovido.

Considerando que a questão esgota o próprio mérito da matéria posta sob ataque recursal, possível se apresenta, de plano, julgar o agravo de instrumento e, neste viés, deve ser conhecido e provido, confirmando a liminar deferida no inicio do recurso.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Este é mais uma investida da senhora SANTINA MENDES CORDEIRO para tisnar o término do inventário dos bens que ficaram pelo falecimento de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO e que contemplou os herdeiros CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, com os seus respectivos quinhões hereditário. Já foram exaustivamente decididas neste sodalício e em especial perante esta colenda Câmara com investidas outras, que com roupagem diferente, no mérito pretendia anular atos praticados nos autos dei inventário em apreço.

O primeiro aspecto a ser observado é que SANTINA MENDES CORDEIRO, em sede de Recurso Especial, com argumentos equivocados, levou aquela corte de justiça a erro quando, em sede do Recurso Especial n. 1844229-MT, a reconheceu o direito de concorrer com os demais herdeiros, na cota que coube a Claudemir o que, em face desta situação, não foi concedido à liminar almejada.

Contudo, esta decisão teve vida efêmera. Descoberto o engodo, incontinenti o colendo Superior Tribunal de Justiça, modificou seu entendimento o que fez com que, de igual forma, em juízo de retratação positivo, deferir à liminar e, por consequência, por fim a este tumultuado inventário.

Quando do julgamento dos embargos declaratórios junto ao colendo STJ (ID-128443677), restou claro que, foi acolhido com efeitos infringentes.

‘ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar que os autos sejam encaminhados ao Juízo da 1ª. Vara Cível, Infância e Sucessos da Comarca de Primavera do Leste - MT, para verificar se efetivamente ocorreu o trânsito em julgado da sentença de partilha no inventário de SEBASTIÃO FILHO e se é a hipótese de modulação dos efeitos do RE-878.694-MG’. (Relator Ministro MOURA RIBEIRO).

Deve ser visto, no termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em relação à modulação, assim restou consignado ementa daquele Tribunal: ‘Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento firmado é aplicável apenas nos inventários judiciais em que não tenha havido transito em julgado da sentença de partilha, e as partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura publica. (Recurso Extraordinário 878.694, Relator Ministro ROBERTO BARROSSO, DJE de06/12/2018).

Restou ementado quando do deferimento da liminar, em juízo de retratação.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – MATÉRIAS IDÊNTICAS - QUESTÃO DE PREJUDICALIDADE – POSSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA – AUTOS DE INVENTÁRIO – ACORDO JÁ HOMOLOGADO - TRANSITO EM JULGADO – DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AGRAVADA. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, recurso de agravo interno prejudicado. (1) – Se a matéria tratada no mérito do recurso de agravo de instrumento é a mesma tratada em sede de liminar de cunho de satisfação, negada esta, interposto agravo interno, de rigor é o conhecimento do mérito e prejudicada a questão que versa sobre a pretensão liminar. (2) – Se já reside homologações feitas junto ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau de Jurisdição complementada por outra homologação feita no Juízo do Inventário, com trânsito em julgado, tratando-se de direito disponível e em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada, nada mais pode ser discutido a respeito e, neste viés, cumpre ao juízo do inventário a expedição dos competentes formais de partilha em favor dos agravantes, sustado indevidamente por informações distorcidas a respeito de possível direitos de terceiros’. (Relator Des. Sebastião de Moraes Filho).

Portanto, residindo equívoco do magistrado quando, malgrado a coisa julgada, não expediu os formais de partilha e ainda embalado em informações distorcidas da senhora SANTINA junto ao STJ, sanadas posteriormente esta situação por força de acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes, tendo negado inicialmente a liminar, em sede de Juízo de Retratação esta situação já foi solucionada, formais de partilha regularmente expedidos pelo Juízo do Inventário.

No caso, para reforçar esta situação, oportuno transcrever, ainda, o que consta da decisão.

‘No caso dos autos, em primeiro aspecto pertinente e necessário a abordar para, efetivamente consolidar a existência de trânsito em julgado em relação ao inventário que, de há muito tempo vem sendo questionado por SANTINA, violando a segurança jurídica e a coisa julgada, oportuno transcrever os próprios argumentos trazidos em enfoque, que são expressões de uma verdade inquestionável’. (...) ‘Para sacramentar e dar mais lisura e certeza a presente retratação. e/ou provimento, observa-se da CERTIDÃO expedida pelo TJMT (29/04/2022) que contém o SELO DA AUTENCIDADE e ainda com o NOME EASSINATURA DO PROPRIO PUNHO: (1) – Da Diretora do Departamento da 2ª. Câmara de Direito Privado – SRA. NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO; (2) do DESEMBARGADOR-RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e não menos importante (3) da i. DESEMBARGADORA-DRA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ora PRESIDENTE DO NUCLIUO GESTOIR DFA JUSTIÇA RESTAURADORA DO TJMT, que presidiu o acordo firmado na data de 19/07/2013 no Núcleo de Conciliação do TJMT, momento em que deu por encerrado o inventário de Sebastião Nogueira Filho-Código 100974, respectivos recursos, incidentes e demais processos envolvendo o espolio, dispondo a forma da partilha entre os herdeiros e sucessores e interessada/Sra. Thereza Corrente, transitado em julgado deste a sua formalização, renunciando as partes o prazo recursal e a utilização da ação rescisória’. (sic).

Portanto, depara-se aquela homologação extrajudicial com um ato jurídico perfeito e acabado, com trânsito em julgado e com renuncia de quaisquer outros expedientes futuros e, por outro lado, o inventário foi homologado por sentença e, igualmente já consolidado em coisa julgada. Desta forma, não residia óbice para que, pondo fim a este conturbado inventário, quase sempre com intromissão infortuna e inconsequente da Senhora SANTINA que, de há muito causa tumulto em primeiro grau e, chegando neste sodalício em grau recursal, aparamos as arestas.

Ora, se a Senhora SANTINA se julga prejudicada, situação já bem definida de forma contraria no posicionamento co colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1844229-MT, não é criando entraves no processo de inventário já terminado e com a expedição dos formais de partilha que deve atuar. Tem ela o procedimento próprio para a anulação (caso ainda julgue ter algum direito) e não imiscuir indevidamente no processo de inventário em apreço. Por outro lado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, aspecto referendado em decisão do colendo STJ, como bem definido no Recurso Especial n. 18443339-MT, cuja ementa, em parte foi retratada linhas acima, em todos os seus ternos, está caracterizado o trânsito em julgado no inventário e cuja conseqüência final é a expedição dos formais de partilha, como foi alvo da liminar, ora contestada em sede do presente agravo interno.

Como, ainda sinalizou pronunciamento no RAI n. 1022154-80.2021.8.11.000:

‘Por estes aspectos e até desnecessário perquiris outras situações que envolvem estes autos em verdadeira confusão e tumulto que foi causado por SANTINSA, cada dia sonhando e despertando com um direito que não possui, os acordos celebrados devem ser cumpridos, principalmente aquele que foi celebrado perante o Núcleo de Conciliação de 2º Grau, na época pela zelosa Desembargadora Clarice Claudino da Silva, uma vez que todos os participantes eram à época maiores e capazes e se tratando de direito disponível, para dar mais substancia de legalidade inquestionável naquela homologação o Ministério Público, esteve presente, fazendo às vezes de ‘custos legis’. (sic).

Noutra toada, está exaurida a questão controvertida recursal com as manifestações trazidas em sede deste recurso e, neste viés, não está obrigado o judiciário apreciar um a um os argumentos trazidos já que não é um órgão de consulta, como pretendido. Quanto o bastante e até de forma sucinta que, ainda por um único fundamento dê o desate necessário ao caso posto sob a observação da tutela jurisdicional.

Relevante e pertinente – COISA JULGADA estampada quer na homologação feita pelo NÚCLEO, quer pela homologação feita no processo de inventário em apreço.

Bem a propósito.

‘o órgão jurisdicional, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na solução do litígio’. (STJ. 1ª. Turma, AI n. 169073. AgRg Min. JOSÉ DELGADO, j. 4.6.98, DJU de 17.8.98. No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207. JTJ 349/368, às notas do Código de Processo Civil Anotado, THEOTONIO NEGÃO e OUTROS, 44ª. Edição, pg. 449).

Derradeiramente, para pôr cobro a própria dignidade da justiça, fica a agravante, Senhora SANTINA, que, qualquer outro expediente será considerado de cunho protelatório e sujeito as cominações legais prescritas no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso de agravo interno, mas lhe nego provimento mantendo hígida o despacho onde, fazendo as razões de fato e de direito, em juízo de retratação positivo, foi determinado a expedição dos formais de partilha.

Como a matéria esgota também o mérito, conheço do recurso de gravo de instrumento e lhe dou provimento para, em conseqüência, ratificando a liminar concedida, reformar a decisão de primeiro grau de jurisdição e manter a determinação pertinente a expedição dos formais de partilha pondo fim ao inventário em apreço.

Custas na forma da lei.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023